Tribunal: TCU
Processo: 028.598/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9910/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.598/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrey Leandro da Silva Martins (XXX.577.037-XX); Caio Henrique Mello Garcia (XXX.793.327-XX); Caio Vinicius Batista Santos (XXX.110.205-XX); Cristhian Alpino Rodrigues Pires (XXX.719.447-XX); Daniel da Cunha Borba Pereira (XXX.117.857-XX); Gabriel Brayan Oliveira Galdino (XXX.107.177-XX); Helon da Conceicao Carvalho (XXX.108.597-XX); Janilson de Oliveira Barbosa (XXX.051.665-XX); Janio Jose Piassi (XXX.786.047-XX); Jefferson Andrews da Silva Mumbarra (XXX.682.784-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.